Tribunal: TJPA
Processo: 0811142-34.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811142-34.2024.8.14.0301

APELANTE: AMANDA BEZERRA DANTAS REICH

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TESE DO TEMA 599 DO STJ. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. CONTRADIÇÃO QUANTO À INSCRIÇÃO EM EDITAL. RECONHECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EFEITO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à alegada superação do Tema 599 do STJ e contradição ao afirmar que a recorrente estava inscrita em edital da instituição, quando, segundo alega, não realizou inscrição formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve omissão quanto à análise da superação do Tema 599 do STJ e sua repercussão sobre a autonomia universitária para revalidação de diplomas estrangeiros;
(ii) se há contradição na afirmação de que a embargante estava inscrita em edital da UEPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 599 do STJ permanece válido e eficaz, não havendo reconhecimento de sua superação. A autonomia universitária permite a fixação de critérios para revalidação de diplomas, incluindo a exigência de processo seletivo.

5. A alegação de contradição quanto à inscrição da embargante em edital merece parcial acolhimento, pois dos autos se verifica que a autora apenas apresentou requerimento administrativo para revalidação simplificada, sem inscrição formal em edital.

6. Todavia, tal constatação não altera a conclusão do julgado, pois a universidade, no exercício de sua autonomia administrativa, estabeleceu que a revalidação se daria pela via ordinária.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir a contradição quanto à inscrição da embargante em edital, sem alteração da decisão embargada.

Tese de julgamento:
“O Tema 599 do STJ permanece válido e assegura a autonomia universitária para fixação de critérios de revalidação de diplomas estrangeiros. A exigência de processo seletivo pela instituição não configura ilegalidade.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
, opostos pelo
AMANDA BEZERRA DANTAS REICH

contra Decisão Monocrática (Id.
21720329
), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, omissão quanto aos argumentos apresentados na apelação (ID 19610731) sobre a superação do Tema 599 do STJ no que concerne à autonomia universitária. Aponta ainda contradição na decisão ao afirmar que a embargante estava inscrita em Edital da instituição quando, segundo alega, não realizou inscrição em edital.

Em contrarrazões (ID 21990129), a Universidade do Estado do Pará - UEPA sustenta que os embargos representam mero inconformismo com o teor da decisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Insurge-se o embargante quanto à alegada omissão referente à superação do Tema 599 do STJ, o que seria um ponto crucial a ser considerado

Razão lhe assiste, como passarei expor a seguir.

A decisão embargada analisou detidamente toda a legislação aplicável ao caso, incluindo a Lei 9.394/1996 (LDB), a Resolução CNE 03/2016, a Portaria Normativa MEC 22/2016 e demais normas pertinentes, concluindo que, apesar da possibilidade de tramitação simplificada, cabe à universidade, no exercício de sua autonomia constitucional, estabelecer os procedimentos para revalidação de diplomas.

O precedente citado pela embargante (Apelação Cível nº 0858814-09.2022.8.14.0301) não tem o condão de afastar a aplicação do Tema 599, que continua válido e eficaz. A existência de julgado em sentido diverso não caracteriza "superação" da tese firmada pelo STJ.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 599
, transitado em julgado em 19/06/2013, ratificou a autonomia universitária e consolidou o entendimento de que as universidades podem realizar processo seletivo para a validação de diplomas de Instituições estrangeiras:

Tema 599 – Tese fixada: O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

No tocante à alegada contradição quanto à inscrição em edital, razão assiste parcialmente à embargante. De fato, analisando os autos, verifica-se que a autora não se inscreveu formalmente em edital da UEPA, tendo apenas apresentado requerimento administrativo para revalidação simplificada. No entanto, tal constatação não altera a conclusão do julgado, uma vez que a universidade, no exercício de sua autonomia administrativa, estabeleceu que o processo de revalidação se dará pela via ordinária, não havendo ilegalidade nesta opção.

Ainda que não se tenha manifestado expressamente sobre todos os pontos elencados como omisso, a decisão foi devidamente fundamentada.

Ademais, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge da monocrática qualquer omissão. No entanto, foi possível detectar contradição, mas que não é capaz de alterar a decisão, pois a citada contradição é irrelevante, uma vez que a Universidade
no exercício de sua autonomia administrativa, já havia determinado que o processo de revalidação se daria pela via ordinária e não simplificada.

Observa-se que os argumentos trazidos nos embargos revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a embargante a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para reconhecer que a embargante não se inscreveu formalmente em edital da UEPA, mantendo, contudo, inalterada a decisão embargada em todos os seus demais termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025